Tribunal: TJSP
Processo: 2255667-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FORAM INDEFERIDOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE REQUERIDOS PELA AGRAVANTE - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA - CPC QUE REGISTRA PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS, DESDE QUE FIRMADA POR PESSOA NATURAL – DOCUMENTAÇÃO FORNECIDA PELA AGRAVANTE QUE NÃO SE MOSTROU ADEQUADA A COMPROVAÇÃO DE MOMENTÂNEA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FORAM INDEFERIDOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE REQUERIDOS PELA AGRAVANTE - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA - CPC QUE REGISTRA PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS, DESDE QUE FIRMADA POR PESSOA NATURAL – DOCUMENTAÇÃO FORNECIDA PELA AGRAVANTE QUE NÃO SE MOSTROU ADEQUADA A COMPROVAÇÃO DE MOMENTÂNEA INCAPACIDADE FINANCEIRA – RECORRENTE QUE SE QUALIFICA COMO EMPRESÁRIA, SENDO QUE BUSCA, NO FEITO PRINCIPAL PROTEÇÃO POSSESSÓRIA ENVOLVENDO TERRENO RURAL AVALIADO NA ORDEM DE R$ 375.000,00 (TREZENTOS E SETENTA E CINCO MIL REAIS) – RECEBIMENTO DE "AUXÍLIO EMERGENCIAL" PELA AGRAVANTE QUE, ALÉM DO MAIS, NÃO INDICA AUSÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS - INSUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO DE QUE NÃO CONTA EMBARGANTE COM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS - ACERTO DA R. DECISÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018916
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2255667-55.2020.8.26.0000, da Comarca de Bragança Paulista, em que é agravante
TATIANA APARECIDA MACHADO, é agravado JUNIOR GRASON.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255667-55.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 44045
AGRV.No: 2255667-55.2020.8.26.0000
COMARCA: BRAGANÇA PAULISTA 4a VARA CÍVEL
AGTE. : TATIANA APARECIDA MACHADO
AGDO. : JUNIOR GRASON
JUIZ : RODRIGO SETTE CARVALHO
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA
R. DECISÃO PELA QUAL FORAM INDEFERIDOS
BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE REQUERIDOS PELA
AGRAVANTE - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM
PEDIDO DE REFORMA - CPC QUE REGISTRA
PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA ALEGAÇÃO DE
INSUFICIÊNCIA
DE
RECURSOS,
DESDE
QUE
FIRMADA
POR
PESSOA
NATURAL

DOCUMENTAÇÃO FORNECIDA PELA AGRAVANTE
QUE
NÃO
SE
MOSTROU
ADEQUADA
A
COMPROVAÇÃO
DE
MOMENTÂNEA
INCAPACIDADE FINANCEIRA RECORRENTE QUE
SE QUALIFICA COMO EMPRESÁRIA, SENDO QUE
BUSCA,
NO
FEITO
PRINCIPAL
PROTEÇÃO
POSSESSÓRIA ENVOLVENDO TERRENO RURAL
AVALIADO
NA
ORDEM
DE
R$
375.000,00
(TREZENTOS E SETENTA E CINCO MIL REAIS)

RECEBIMENTO DE “AUXÍLIO EMERGENCIAL” PELA
AGRAVANTE QUE, ALÉM DO MAIS, NÃO INDICA
AUSÊNCIA
DE
RECURSOS
FINANCEIROS
-
INSUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO DE QUE NÃO
CONTA EMBARGANTE COM CONDIÇÕES DE ARCAR
COM AS DESPESAS PROCESSUAIS - ACERTO DA R.
DECISÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.
Tratam os autos de Agravo de Instrumento interposto
por TATIANA APARECIDA MACHADO, este tirado contra R. Decisão que
vem copiada a fls. 21/23, no molde em que proferida em Ação de Interdito
Proibitório que promove contra JUNIOR GRASON, pela qual foram
indeferidos a agravante os benefícios da assistência judiciária gratuita como
por ela pleiteados.
Inconformada com os termos constantes da R. Decisão
como proferida, apresenta o ocupante do polo ativo suas razões de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255667-55.2020.8.26.0000 -Voto no
3
inconformismo, assim procedendo na busca de ter por modificado o
entendimento adotado em 1o Grau, pois segundo sustenta, a simples
menção de que não conta com condições financeiras que lhe permitam
arcar com os custos do processo, isto sem prejuízo de seu próprio sustento,
ou mesmo de sua família, lhe dá direito ao benefício em questão. Salienta
ainda que logrou comprovar, mais do que a contento, que se encontra em
real situação de hipossuficiência financeira, notadamente diante do fato de
que vem recebendo “auxílio emergencial” junto ao Governo Federal, este
dirigido ao enfrentamento da crise econômica deflagrada pela pandemia que
a todos assola, razão pela qual pediu pelo integral acolhimento de seus
reclamos, com a decorrente reforma do entendimento indevidamente
adotado pelo Juízo, de sorte a que lhe venha a ser concedida a benesse
nos limites em que pleiteada.

Denegada
antecipação
como
pretendida,
mas
concedido efeito suspensivo ao recurso, e depois de dispensadas
informações, bem como apresentação de manifestação pela parte contrária,
porque sequer citada no feito principal (fls. 33), vieram então os autos a este
Relator, de sorte a se promover a reapreciação da matéria já enfrentada
junto ao 1o Grau de Jurisdição.
É o relatório.
O inconformismo como noticiado pela agravante não
está a merecer acolhida por parte desta Turma Julgadora, isto porque os
limites definidos quando da prolação da R. Decisão recorrida se mostraram
plenamente adequados ao conjunto probatório como vem encartado ao
feito.
De fato, e considerando a realidade dos autos, forçoso
destacar que os benefícios da justiça gratuita devem ser concedidos
àqueles que, momentaneamente, não contem com condições de arcar com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255667-55.2020.8.26.0000 -Voto no
4
os custos inerentes ao processo judicial, hipótese esta que não se mostra
presente no feito em análise.
A completar o entendimento exposto, e sempre
observando o quanto agora vem disposto pela legislação processual hoje
em vigor, forçoso ter em conta que a mera alegação de insuficiência de
recursos, nesse sentido apresentada por pessoa natural, voltou a contar
com presunção relativa de veracidade, se constituindo em ônus da parte
contrária elidi-la (artigos 99 e 100, ambos do CPC em vigor).
No entanto, não bastasse o entendimento exteriorizado,
é fato que os documentos juntados aos autos principais pela recorrente não
se mostraram hábeis a dar suporte a alegação de pobreza como deduzida,
o que se apura dos termos do quanto vem disposto pelo artigo 99, §2o, do
Código de Processo Civil vigente, mormente diante da presença de
elementos que colocam em xeque a alegação de insuficiência financeira,
haja vista que a agravante se qualifica como sendo “comerciante”, sendo
fato ainda que busca, nos autos principais, a proteção possessória sobre
terreno rural avaliado em torno de R$ 375.000,00 (trezentos e setenta e
cinco mil reais), o que impede que se reconheça, por consequência, a
presença de situação compatível com a concessão benefício como por ela
pleiteado enquanto inconformada, o que permite concluir pela necessária
manutenção da R. Decisão atacada, para tanto observados os limites em
que proferida.
Em sendo assim, e porque a inconformada não trouxe
elementos sólidos que bastassem a devida comprovação de que não
ostentam condição financeira que possa implicar na concessão dos
benefícios em exame, inclusive porque o simples fato de que venha
recebendo auxílio emergencial junto ao Governo Federal, não se traduz por
si só em efetiva comprovação de inexistência de recursos, dada a ausência
de critérios rigorosos para evitar a concessão do benefício àqueles que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2255667-55.2020.8.26.0000 -Voto no
5
fazem jus a proteção social, é caso de se aplicar ao caso em exame, o
quanto vem disposto pelo art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que bem
define os limites para concessão de assistência jurídica integral e gratuita.
Portanto, e à luz do quanto exposto, não deve prosperar
o inconformismo como exteriorizado pela agravante, o que implica na plena
manutenção da R. Decisão como proferida, manutenção esta que se dá
porque observados os exatos limites em que lançada aos autos.
Pelo exposto, é caso de se negar provimento ao
recurso, o que se dá nos exatos limites do Voto.
Simões de Vergueiro
Relator